Tribunal: STF
Processo: AP 2521
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de VILAMIR VALMOR ROMANOSKI, RENE AFONSO MAHNKE e ALCIDES HAHN em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.962-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024) imputando aos réus, a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 288, parágrafo único, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art.29, caput, e art.69, caput, ambos do Código Penal.
O julgamento desta Ação Penal está agendado para a Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, a ser realizada entre 20/2/2026 e 27/2/2026 (DJe de 10/2/2026).
O réu ALCIDES HAHN requereu “destaque e a retirada da Ação Penal 2.521/DF da pauta da sessão de julgamento virtual”, uma vez que do contrário “ocorreria efetivo prejuízo à defesa do denunciado e da necessidade de se respeitar preceitos legais aplicáveis à espécie”  (eDoc. 145).

É o relatório. DECIDO.

O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de ALCIDES HAHN.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente